Tribunal: TJDFT
Processo: 0734009-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734009-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI, JADER BERNARDO FIAMENI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA. (FAENGE) contra a decisão (Id 204303955 – origem), que rejeitou suas alegações/impugnações atinentes a pedido de chamamento do feito à ordem, bem como determinou a continuidade do feito mediante reiteração de penhora eletrônica nas contas de titularidade da executada (matrizes e filiais). Narra, em síntese, que o feito originário foi ajuizado apenas em face de Figueiredo Empreendimentos Imobiliários e OAS Empreendimentos; que referidas empresas não possuem qualquer vinculação com a empresa ora agravante; que houve sua menção na demanda somente após a fase de conhecimento, mediante requerimento de penhora de ativos financeiros em seu nome, sob o argumento de possuir identidade de nome, quadro societário e atividades; que sobreveio decisão a reconhecê-la como integrante do grupo econômico. Expõe que não houve sua intimação ou qualquer menção para o exercício do contraditório ou para se manifestar sobre o bloqueio eletrônico de valores ocorrido em seu nome à época. Discorre ser imperiosa a necessidade de intimação para o fim de exercer o contraditório e ampla defesa, de modo a demonstrar a ausência de fundamentação para sua inclusão no feito. Assevera que todos os atos e decisões subsequentes seguiram no sentido de vincular indevidamente ao feito empresas ligadas ao grupo FAENGE por confusão patrimonial, olvidando-se que referida empresa sequer foi regularmente intimada para defesa. Argumenta que o patrono dos credores-agravados também representa outros clientes das devedoras principais em demandas diversas, nas quais restou reconhecido que os grupos econômicos em questão são independentes, de forma a excluir a responsabilidade da ora agravante por atos das empresas devedoras principais. Defende que a decretação de grupo econômico possui limites, bem como a necessidade de chamar o feito à ordem para reabrir o prazo para exercício do contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do feito de origem e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para tornar sem efeito todos os atos posteriores à decisão que entendeu pela inclusão da agravante no cumprimento de sentença sem que tenha havido sua regular intimação para o exercício da ampla defesa ou, alternativamente, para afastar a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (Id 62947291). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, vislumbra-se não haver razões suficientes para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Em detida análise ao feito, observa-se que, apesar de não ter a ora agravante FAENGE composto o polo passivo na fase de conhecimento, houve, em princípio, detida análise quanto à sua inclusão na fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de integrar o grupo econômico das executadas para fins de responsabilização. Em que pese ter havido um primeiro reconhecimento do grupo econômico, por decisão proferida em 15/10/2017, que determinou de sua inclusão na demanda (Id 10692339 - origem), sem, todavia, ter havido regular intimação (certidão de Id 11293263 - origem), verifica-se que, após descumprimento de acordo homologado entre as partes originárias (Id 88700004 - origem), foi retomada a discussão acerca da existência de grupo econômico e de necessidade de desconsideração da personalidade jurídica. Neste aspecto, por ocasião do julgamento do AGI 0727299-70.2022.8.07.0000, esta 5a Turma Cível apreciou o núcleo empresarial em questão e entendeu por deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, envolvendo a requerida FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA., cujo nome fantasia é FAENGE ENGENHARIA, com declaração de constituição do grupo econômico e inclusão no polo passivo das empresas pertencentes ao grupo econômico e do sócio LEONARDO OLIVEIRA DE ÁVILA (Acórdão 1680907 – Id 181561538 – origem). Extrai-se, por oportuno, que a empresa FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA. foi regularmente intimada para apresentar resposta naquele recurso (Id 40206462 – AGI 0727299-70.2022), deixando transcorrer o prazo, vindo a se manifestar somente em sede de embargos de declaração, os quais foram rejeitados (Acórdão 1736781), operando o trânsito em julgado em 07/12/2023. Nesse aspecto, vislumbra-se, em tese, ter havido oportunidade processual de defesa para a empresa agravante se manifestar sobre a controvérsia atinente à existência de grupo econômico, sua eventual responsabilização, bem como sob eventuais vícios na demanda, não se verificando, neste momento processual, manifesta violação à ampla defesa e contraditório a ensejar o pretendido sobrestamento da execução. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora